Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-30.2022.8.11.0094
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000072-30.2022.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILMAR BARBOSA DE SOUZA - CPF: 572.102.331-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MESSIAS FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 666.944.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS RIBEIRO - CPF: 025.076.211-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA VEIGA DE SOUZA - CPF: 147.186.228-32 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO MULLER - CPF: 214.770.000-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
ALEGAÇÃO DE QUE A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JURI COM SEDE CONSTITUICIONAL. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS QUE ESTÁ EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. 2.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o reconhecimento, pelos Jurados, da qualificadora do motivo fútil, quando há forte substrato probatório assinalando que o apelante ceifou a vida da vítima, em razão dela ter relado a seu empregador que ele fazia excesso uso de bebida alcóolica.

2.

A condenação ao pagamento das custas processuais advém de imposição legal (art. 804, do CPP), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência do acusado, compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Gilmar Barbosa de Souza
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã-MT,
que
acolheu
a decisão soberana do
Tribunal do Júri Popular
, e julgou
procedente
a inicial acusatória, condenando o Apelante pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado pelo motivo fútil
(art. 121, § 2o, inc. II, do CP) à pena privativa de liberdade fixada em
12 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado.
(Id. 169600029)

Em suas
razões
recursais, o Apelante requer o
decote da qualificadora do motivo fútil
, ao argumento de que houve julgamento contrário às provas dos autos. Por fim, pugna a
isenção do pagamento das custas processuais
. (Id.169601240)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso.

(Id. 169601250)

Os autos foram remetidos para a d.
PGJ
que, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id. 175103657):

“
Sumário
:
Recurso de Apelação Criminal – Homicídio qualificado – Irresignação defensiva – 1. Pleito de julgamento contrário a prova dos autos em relação à qualificadora de motivo fútil –
Improvimento
– Princípio da Soberania dos Veredictos – 2. Objetiva-se a isenção das custas processuais, pela alegada hipossuficiência do apelante –
Improvimento
– Observância do artigo 804 do CPP – Competência da Execução Penal – Parecer pelo
Desprovimento
do apelo.
”
(Grifei o original)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos, que o recorrente
Gilmar
, agindo com inequívoco
animus necandi
, na posse de arma fogo, matou a vítima
Hélio Muller.

In casu,
o crime teria sido praticado pelo
motivo fútil
, pois o recorrente, ao saber que a vítima teria contado ao seu patrão seus problemas com alcoolismo, e em virtude disso, resolveu ceifar a vida desta.

Conforme relatado, insurge-se a Defensoria Pública contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri que condenou
Gilmar
, sob a alegação de que a condenação teria se dado em
contrariedade às provas dos autos no tocante à qualificadora do motivo fútil.

Malgrado a tentativa defensiva em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, o qual reconheceu a autoria e a materialidade do delito de homicídio, perpetrado por
Gilmar
em desfavor da vítima
Helio Muller,
rejeitou a tese absolutória e
reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com efeito, ainda no termo de quesitação foi claro ao constatar que,
“o crime foi cometido por
motivo fútil,
por conta de o réu acreditar que a vítima teria relatado para seu empregador que ele fazia uso excessivo de bebida alcóolica, ocasionando sua demissão
” – Por 04 votos os jurados optaram por
SIM
(Id. 169600025)

De análise dos autos, observa-se que a incidência da qualificadora do recurso que motivo fútil, se deu em razão da vítima ter relatado ao empregador de
Gilmar
, que ele fazia excessivo uso de bebida alcóolica.

Nesse ponto, a testemunha
Larissa Fátima Figueira França
, investigadora de polícia, relatou em juízo que o
Gilmar
havia confessado o crime naquele momento, e que havia cometido o crime, por conta de que ele havia sido demitido do emprego, em razão da vítima ter passado para o patrão de
Gilmar,
que ele sempre comprava bebida no bar.

No mesmo sentido, foram as declarações dadas pela testemunha
Fernando Bastos Vilela
,
Messias Furtado de Oliveira e Jean Carlos Ribeiro
, que narraram que no dia do crime,
Gilmar
havia narrado que tinha matado a vítima, pois ela estava passando informações ao seu empregador, notadamente quanto ao seu consumo excessivo de bebidas alcóolicas.

Se não bastasse, em sede policial
Gilmar
narrou que “
foi até a casa onde Hélio Muller mora e possui um bar, para conversar com ele, posto que na data de ontem 01/02/2022, foi informado que seu patrão não queria mais seu serviço em razão das bebedeiras informadas a ele por Hélio(..) Que aduz ter ido a casa de Hélio conduzindo uma motocicleta, levando consigo uma arma de fogo(...) Que ao chegar ao local pediu uma cerveja para Hélio, conversou com ele e durante a conversa, perdeu a cabeça e realizou o disparo contra Hélio (...)”
(Id. 140414326)

Não há dúvida, pois, que o édito condenatório tem suporte nas provas produzidas nestes autos durante a instrução menor e em plenário, sobrelevando-se ressaltar, por oportuno, que os depoimentos das testemunhas acima nominadas, firmes e coerentes, que acabaram por respaldar a tese acusatória, situação, essa, que levou os juízes leigos a decidirem de acordo com a íntima convicção de cada um, devendo ser preservada a soberania do seu julgamento.

A propósito, o Conselho de Sentença, entendeu estar presente a pertinência da qualificadora em discussão, motivo pelo qual responderam positivamente ao quesito, no que deve ser respeitado seu posicionamento.

Ademais, não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário a determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar
totalmente divorciada de qualquer elemento produzido, o que não ocorreu no caso.

Por conta disso, não se pode cogitar que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução e na sessão plenária do Júri, pois, conforme foi asserido anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de competência na interpretação dos fatos levados à sua cognição, considerou mais coerente a tese da acusação, afastando todas as teses sustentadas pela defesa do apelante, devendo, pois, permanecer intacta a sua condenação.

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

Também é o entendimento desta e. Câmara Criminal:

“(...) Nos termos do art. 593, § 3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive o derivado [recurso que dificultou a defesa do ofendido], a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo se falar em nulidade do julgamento. Não se anula o julgamento pelo Tribunal do Júri quando os jurados optam por uma das teses sustentadas em plenário, confortada pela prova dos autos. Respeito à soberania dos vereditos e à íntima convicção que norteia a Corte Leiga quanto à análise do mérito do julgamento popular. (...)” (N.U 0000537-38.2010.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018).

Diante desse contexto, em que não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, a qualificadora em debate.

Por fim, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019).

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

Diante de todas essas considerações, em
consonância
com

o parecer da
PGJ
,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023